Tribunal: TJES
Processo: 5005034-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005034-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: JANAINA SOUZA DOS SANTOS COITO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

1
.
Reconhece-se a existência de uma relação de consumo entre a
FUNDAÇÃO RENOVA
e a autora, nos termos do art. 17 do CDC, em razão de a autora ser considerada consumidora por equiparação, como parte atingida pelo dano ambiental (bystander).

2.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não ocorre de forma automática, sendo necessária a demonstração de verossimilhança das alegações autorais.

3.
Não há verossimilhança nas alegações da autora, uma vez que a documentação apresentada pela PAGSEGURO INTERNET LTDA. comprovou que o valor indenizatório foi integralmente transferido para uma conta bancária aberta em nome da própria autora, utilizando-se seus documentos pessoais.

4.
Ficou demonstrado que da conta da autora foram realizadas várias transferências para um terceiro identificado como Marcelo Coito dos Santos, supostamente familiar da autora, o que enfraquece as alegações de que o pagamento teria sido destinado a um terceiro desconhecido.

5.
A ausência de manifestação da autora, em sede de réplica, quanto à sua relação com o mencionado terceiro, corrobora a falta de verossimilhança de suas alegações.

6
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade CONHECER do recurso de agravo de instrumento, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
FUNDAÇÃO RENOVA
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, no bojo da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
JANAÍNA SOUZA DOS SANTOS COITO

em desfavor da agravante e da
PAGSEGURO INTERNET

LTDA.
, imputou às requeridas o ônus da prova em relação a dois pontos controvertidos, quais sejam, “i) se houve falha na prestação do serviço pela parte requerida, analisado individualmente com relação à Fundação Renova e Pagseguro e ii) se há responsabilidade solidária das requeridas”.

Em suas razões recursais (evento nº 8084379), a agravante afirma que:
(I)
“questiona-se, por meio desta ação, o pagamento de indenização que, hipoteticamente, teria sido realizado a terceiros em nome da agravada” (fl. 06);
(II)
“a relação entre as partes não possui qualquer natureza consumerista” (fl. 06); e que

(III)
“se a reflexão se der pelo art. 373 do CPC, também a agravante estaria protegida pela jurisprudência e doutrina uníssonas no sentido de que não deve a parte ser obrigada a provar fato negativo (o que não fez), pela própria dificuldade de comprovação” (fl. 08).

Primeiramente, registra-se que é possível o reconhecimento de relação de consumo entre a fundação constituída para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, e os particulares atingidos pelo dano ambiental, por força da regra do artigo 17 do CDC, pois estes impactados são consumidores por equiparação (
bystanders
). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A SAMARCO DANO AMBIENTAL INCIDÊNCIA DO CDC INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 Uma vez identificada a presença de verossimilhança das alegações do agravado, conforme documentação acostada à inicial do processo originário, perfeitamente possível a partir daí a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial da demanda originária.
2 De acordo com a jurisprudência pátria, em circunstâncias assemelhadas a dos autos, é possível a inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução). Precedentes do STJ.
3 Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002461, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

No entanto, a existência de relação de consumo não enseja, por si só, a inversão do ônus probatório, porquanto deve ser demonstrada a verossimilhança das alegações autorais.

No caso concreto, não há indícios mínimos de que houve falha no pagamento da indenização devida à autora capaz de justificar a incidência da inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

Isso porque, não procede a alegação da requerente de que o montante indenizatório de R$ 95.585,00 (noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), devido pela
FUNDAÇÃO RENOVA
, tenha sido depositado em conta bancária de terceiro desconhecido.

Tal assertiva restou refutada pela requerida, PAGSEGURO INTERNET LTDA., que demonstrou por meio de documentação acostada aos autos (Id nº 35043831, do processo de origem), que o referido valor foi integralmente transferido para uma conta bancária de titularidade da própria requerente, aberta com a utilização de seu documento pessoal.

Ficou também demonstrado que da aludida conta foram realizadas várias transferências para a pessoa de Marcelo Coito dos Santos, aparentemente familiar da autora, circunstância que infirma de forma contundente as afirmações iniciais.

Releva notar que em sede de réplica a parte autora não se manifestou sobre os referidos fatos, tampouco esclareceu seu parentesco com Marcelo Coito dos Santos ou sua relação com os outros beneficiários das demais transferências de recursos identificadas pela
PAGSEGURO INTERNET

LTDA.,
o que corrobora a falta de verossimilhança das alegações autorais quanto à existência de falha no pagamento da indenização.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida no sentido de atribuir à autora o ônus da prova quantos aos seguintes pontos: “i) se houve falha na prestação do serviço pela parte requerida, analisado individualmente com relação à Fundação Renova e Pagseguro e ii) se há responsabilidade solidária das requeridas”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida no sentido de atribuir à autora o ônus da prova quantos aos seguintes pontos: “i) se houve falha na prestação do serviço pela parte requerida, analisado individualmente com relação à Fundação Renova e Pagseguro e ii) se há responsabilidade solidária das requeridas”.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.